Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-91.2020.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REVISIONAL – Contrato de financiamento – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor relacionado à tarifa de registro de contrato – Devolução simples – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000168-
91.2020.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante LUIZ ROBERTO GOMES
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-91.2020.8.26.0516 - Roseira - Voto 25.657 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000168-91.2020 – ROSEIRA.
Apelante: Luiz Roberto Gomes Júnior.
Apelada: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.
Juiz: Luiz Henrique Antico.
Voto 25.657
REVISIONAL
Contrato de financiamento

Limitação da taxa de juros
Impossibilidade

Tarifas bancárias Exegese de recurso repetitivo do
STJ Restituição do valor relacionado à tarifa de
registro de contrato Devolução simples Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 310/330, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de
veículo movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, observada justiça gratuita.

Diz-se necessária limitação da taxa de juros e que estes foram
exigidos em desconformidade com o contrato. Pugna pela devolução dobrada
das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, entendidas abusivas
(fls. 333/338).
Veio resposta (fls. 342/359).

É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. As instituições financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-91.2020.8.26.0516 - Roseira - Voto 25.657 - (fr)
3
que integram o Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do
Decreto 22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado,
o § 3o do artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava
imediata limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o
regulamentasse do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada
definitivamente a questão. Assim, nada se tem de ilegal.
No caso, conforme se vê de fl. 85, item “CET
CUSTO
EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO”, a taxa de juros mensal é de 1,59%,
sendo a anual de 20,89%. Referidos índices são lícitos e há previsão para sua
incidência de maneira capitalizada (juros anuais superiores ao duodécuplo
dos juros mensais). O apelante, portanto, não poderia esperar que a taxa se
mantivesse fixa, de forma que o raciocínio desenvolvido no recurso não logra
acolhimento.
No que diz respeito às tarifas de registro e avaliação (R$120,03
e R$435,00 respectivamente fl. 85, itens 5.4 e 5.5), o STJ, no julgamento
do REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
No caso, a instituição financeira comprovou a prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-91.2020.8.26.0516 - Roseira - Voto 25.657 - (fr)
4
aludido serviço de avaliação
foi exibido o laudo de fls. 89/91, com
descrição detalhada do automóvel avaliado, seu estado geral e com
fotografias do veículo, de forma que não é hipótese de determinar devolução
de valores a esse título.
Quanto à tarifa de registro de contrato, a financeira não
comprovou o tal registro e, por isso, o valor deve ser devolvido. Aquilo que
constou de fl. 32 envolve gravame coisa diversa.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a devolver ao autor o valor correspondente à tarifa
de registro de contrato (R$120,03), mas de forma simples (porque, de uma
forma ou de outra, constou expressamente do contrato e somente por força
deste julgamento é que o valor respectivo é considerado indevido) e corrigida
desde o desembolso, com juros de mora da citação (responsabilidade
contratual) facultada, ademais, compensação com eventuais parcelas inda
em aberto.

À vista do quanto decidido e dos pedidos formulados, o apelante
decaiu de grande parte do pedido; com o que continua a responder pelos
encargos da sucumbência (custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor corrigido da causa, tal qual disciplinado em sentença), observada
gratuidade (fl. 44).

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso